Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA REJEITADA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SOLDADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ALTERAÇÃO DO EDITAL QUANTO AO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE CORRIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDA E PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo réu Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para garantir o prosseguimento de candidata nas demais fases de concurso público.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar a adequação do valor da causa; preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora do concurso público; e a presença de vício apto a acarretar a declaração de nulidade da eliminação de candidata em concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC) no Teste de Aptidão Física, especificamente na prova de corrida. .
III. Razões de decidir
3. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda. Apesar de haver a pretensão de anulação de ato administrativo pronunciado em concurso público, no caso, a nomeação da candidata depende da sua aprovação em outras fases do certame (art. 37,II, CF). Inviável, portanto, a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes o salário do cargo. Cabimento da redução do valor da causa à quantia de R$1.412,00.
4. Com base na teoria da asserção, o contratante e a banca examinadora contratada são partes legítimas para compor o polo passivo das demandas nas quais se discute retificação de edital nos concursos públicos por elas realizados. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela banca examinadora ré.
5. No mérito, verifica-se que a retificação do Edital em análise não possui o condão de ocasionar quebra de isonomia, pois observa a distância mínima exigida em certames anteriores, encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e foi publicada com antecedência suficiente para a preparação das candidatas.
6. Os documentos acostados aos autos revelam que a corrida do Teste de Aptidão Física do Concurso Público observou o princípio da isonomia e as regras do prevista no edital, inexistindo ilegalidade apta a acarretar a intervenção do Poder Judiciário. Inteligência do Tema 485/RG – STF.
IV. Dispositivo
7. Apelação da banca examinadora conhecida, impugnação ao valor da causa acolhida, preliminar rejeitada, no mérito, provida. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, CF/1988, art. 37 II.
Jurisprudência relevante citada: Tema 485/RG – STF